Tribunal: STJ
Processo: 0470121-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056271 - RO (2025/0470121-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LAURO IORK FERREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
TENTATIVAS
FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA.
SUPOSTA
FUGA
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
No caso dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo juiz
3.
primevo e mantida pelo Tribunal de origem para garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal e em razão da gravidade concreta da
conduta imputada, mas, principalmente, diante da fuga do agravante. De
fato, a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante,
evidencia, de forma incontestável, sua acentuada periculosidade,
justificando a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem
pública. Segundo as decisões primevas, o delito foi cometido, em tese,
pelo denunciado, o qual, armado com uma faca, subtraiu
aproximadamente R$200,00 da gaveta de um estabelecimento, após
(e-STJ fl. 10). Ademais,
anunciar o assalto contra o atendente do local
Documento eletrônico VDA53921181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b145a3cf-30d7-402d-8532-3e31124813dc

reforçando a gravidade dos fatos a necessidade de sua segregação também
se justifica em razão de não ter sido localizado nem comparecido aos
(e-STJ fl. 11). Tais motivações são
autos após a citação editalícia
consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a
4.
decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no
caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo
agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação
do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
. Ressalte-se que a fuga deliberada do agravante evidencia risco concreto
5
de não aplicação da lei penal, conforme o disposto no
§1o, do
art. 312,
CPP, sendo medida necessária à efetividade da jurisdição.
. Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de
6
contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao
fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se
distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a
permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à
aplicação da medida extrema.
Por fim, em relação à alegação de que a prisão seria desproporcional,
7.
sendo verdadeira antecipação de pena, observo que as razões do recurso
fazem referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas
instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental.
. Agravo regimental a que se nega provimento.
8
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b145a3cf-30d7-402d-8532-3e31124813dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056271 - RO (2025/0470121-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LAURO IORK FERREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
TENTATIVAS
FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA.
SUPOSTA
FUGA
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
No caso dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo juiz
3.
primevo e mantida pelo Tribunal de origem para garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal e em razão da gravidade concreta da
conduta imputada, mas, principalmente, diante da fuga do agravante. De
fato, a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante,
evidencia, de forma incontestável, sua acentuada periculosidade,
justificando a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem
pública. Segundo as decisões primevas, o delito foi cometido, em tese,
pelo denunciado, o qual, armado com uma faca, subtraiu
aproximadamente R$200,00 da gaveta de um estabelecimento, após
(e-STJ fl. 10). Ademais,
anunciar o assalto contra o atendente do local
reforçando a gravidade dos fatos a necessidade de sua segregação também
se justifica em razão de não ter sido localizado nem comparecido aos
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

(e-STJ fl. 11). Tais motivações são
autos após a citação editalícia
consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a
4.
decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no
caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo
agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação
do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
. Ressalte-se que a fuga deliberada do agravante evidencia risco concreto
5
de não aplicação da lei penal, conforme o disposto no
§1o, do
art. 312,
CPP, sendo medida necessária à efetividade da jurisdição.
. Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de
6
contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao
fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se
distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a
permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à
aplicação da medida extrema.
Por fim, em relação à alegação de que a prisão seria desproporcional,
7.
sendo verdadeira antecipação de pena, observo que as razões do recurso
fazem referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas
instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental.
. Agravo regimental a que se nega provimento.
8
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAURO IORK FERREIRA
MARTINS contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ fls. 217
habeas corpus
/228).
Consta dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada,
denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso VII, do
Código Penal.
Em suas razões, a defesa alega que a prisão do agravante foi decretada
exclusivamente diante da não localização do réu para citação, o que não constitui
fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. É imperativo
distinguir o estado de "não localizado" da conduta de "foragido" (e-STJ fl. 240).
Argumenta que o decreto preventivo padece de ausência de fundamentação
idônea e da ausência de contemporaneidade, eis que os fatos apurados datam de outubro de
2023, enquanto a prisão foi decretada somente em setembro de 2024. Acrescenta que a
prisão do agravante seria antecipação de pena.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso
seja julgado pelo colegiado para revogar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fl. 236
/245).
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do
Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante
habeas corpus
dispõe o
II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado
art. 105,
contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
Busca-se a revogação da prisão do agravante diante da alegação de
ausência de fundamentação do decreto preventivo.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o
seguinte (e-STJ fls. 10/15):
[...]
Colhe-se dos autos que, em 30/10/2023, o paciente, em tese, armado com uma
faca, na “Sorveteria Tribon”, subtraiu aproximadamente R$200,00 da gaveta
Em
do estabelecimento, após anunciar o assalto contra o atendente do local.
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente,
9/9/2024,
imputando-lhe a prática do crime previsto no
§ 2o, VII, do Código
art. 157,
Em
o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e, na
Penal.
12/9/2024,
oportunidade, concedeu vista ao Ministério Público para diligenciar a obtenção
do endereço e viabilizar a citação pessoal do paciente. No dia
o
16/9/2024,
Ministério Público informou que a tentativa de localização havia sido
infrutífera. Da mesma forma, em
diante do esgotamento das
30/9/2024,
tentativas de citação, requereu a realização de pesquisas nos sistemas
judiciais, bem como a citação por edital e a decretação da prisão preventiva
em desfavor do paciente, caso não localizado. Em seguida, após diligências,
expediu-se carta precatória ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças/MT, que, em
comunicou novamente a impossibilidade
28/2/2025,
de citação, visto que o paciente não mais residia no endereço informado e,
segundo relatos, havia tomado rumo ignorado. Em
determinou-se a
2/6/2025,
No dia 1o/7/2025, a Defensoria Pública
citação por edital do paciente.
peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo, bem como o
afastamento da decretação da prisão preventiva, diante da ausência de
elementos concretos que justificassem a medida extrema. Alegou, ainda, que
não haviam sido esgotados todos os meios para localização do paciente,
impondo-se a realização de buscas nos sistemas disponíveis ao juízo.
Entretanto, o magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos:
Este juízo realizou buscas nos sistemas INFOJUD (Id. 115501511),
PREVJUD (Id. 115501512), SISBAJUD (Id. 115501513) e RENAJUD
(Id. 115501514) sendo que ainda assim restou infrutífera a citação
pessoal do acusado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efetivação de
buscas nos sistemas disponíveis ao juízo. Prossiga-se com a citação por
edital conforme determinado no Id. 121483167. (destaquei)
Em
expediu-se a citação por edital.
22/7/2025,
Transcorrido o prazo de 15
dias, em
o juízo de primeiro grau suspendeu o processo e decretou a
2/9/2025,
prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de garantia da aplicação da
lei penal e conveniência da instrução criminal, em razão de não ter sido
. A defesa, por
localizado nem comparecido aos autos após a citação editalícia
sua vez, requereu a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, mas o
pedido restou indeferido nos seguintes termos:
No ordenamento jurídico em vigor, à luz da presunção da inocência
estampada no texto constitucional (art. 5o, LVII), a aplicação de medidas
gravosas como a prisão preventiva somente deve ser empregada em
medidas excepcionais (art. 5o, LXVI), em caráter subsidiário, por violar
um dos mais caros direitos fundamentais do ser humano. A mesma
análise rigorosa a ser empregada quando da decretação de prisão
cautelar também deve ser exercida na ocasião do exame de conveniência
na manutenção da medida, observando se ainda persistem os motivos
ensejadores elencados no
do Código de Processo Penal. O
art. 312
Código de Processo Penal elenca, no seu
os pressupostos
art. 313,
inerentes à prisão preventiva, quais sejam: prova da materialidade e
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

indícios suficientes de autoria de crime doloso punido com pena privativa
de liberdade máxima superior a 4 anos (i); tiver o indiciado sido
condenado por outro crime doloso (ii), e nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
medidas protetivas de urgência (iii). De outro lado, são requisitos
alternativos pertinentes à custódia cautelar, nos termos do
do
art. 312
referido diploma processual, os seguintes: necessidade de garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e, ainda, por
descumprimento de medidas cautelares outras, anteriormente aplicadas.
In casu, a prisão foi decretada para garantia da aplicação da lei penal e
objetivando a conveniência da instrução criminal em razão do réu não
Isso posto, mantenho a prisão preventiva de LAURO
ter sido localizado.
IORK FERREIRA MARTINS, nos termos do
do CPP. (destaquei)
art. 312,
Pois bem. A prisão preventiva, como medida excepcional, deve ser decretada
apenas quando demonstrada, de forma concreta, a sua necessidade, nos termos
dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Trata-se de providência que
se compatibiliza com o princípio constitucional da presunção de inocência (art.
5o, LVII, da Constituição Federal), desde que não se confunda com antecipação
de pena ou decorra de presunções genéricas relacionadas à gravidade abstrata
do delito. Exige-se, portanto, motivação idônea e contemporânea, baseada em
fatos concretos que revelem o perigo que a liberdade do acusado representa à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso
concreto, a custódia cautelar não foi decretada meramente em razão da não
localização do paciente, mas porque ele encontra-se foragido. Foram
realizadas diversas tentativas de localização e, inclusive, expedição de carta
precatória ao Estado de Mato Grosso, a fim de viabilizar sua citação pessoal.
Mesmo assim, o paciente não foi localizado nem compareceu para prestar
esclarecimentos, o que demonstra inequívoca intenção de se furtar à
aplicação da lei penal. Nessas circunstâncias, a fuga do distrito da culpa
configura motivo concreto e atual para a decretação da prisão preventiva,
A
uma vez que evidencia risco real de frustração da persecução penal.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
fuga ou o paradeiro ignorado do acusado demonstra risco concreto de
frustração da aplicação da lei penal, legitimando, assim, a decretação da
especialmente quando, como no caso, houve suspensão do
prisão preventiva,
processo com base no
do Código de Processo Penal.
art. 366
(...)
Ora, o paciente está foragido, não indica endereço correto onde possa ser
efetivamente localizado e nem se apresenta à prisão. Isso demonstra, sem
dúvida, que quer se furtar à aplicação da lei penal e processual penal, enfim,
Por outro lado, o STJ reconhece que
da justiça.
a gravidade concreta da
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

conduta, evidenciada pelo uso de arma branca para, em tese, para intimidar a
vítima durante o roubo reforça a necessidade da medida cautelar para
garantia da ordem pública:
(...)
Por fim, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, cumpre
observar que o conceito de contemporaneidade, segundo entendimento
consolidado do STJ, não se restringe à exigência de que o fato ensejador da
prisão seja recente, mas de que subsista, no momento da decisão, o risco
concreto que justifica a medida. Nesse contexto, verifica-se que o paciente
permanece em local incerto, inviabilizando o regular prosseguimento da ação
penal e revelando atualidade do motivo ensejador da custódia, qual seja, a
Nesse sentido, conforme
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
assentado pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Dessa forma, os fundamentos que justificam o decreto prisional permanecem
íntegros, revelando-se suficientes e contemporâneos, nos termos do art. 312,
caput e § 2o, do Código de Processo Penal. Assim, impõe-se a manutenção da
segregação, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente
e da necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
CONCLUSÃO Posto isso, VOTO PELA DENEGAÇÃO da ordem. É como
voto.
[...]

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
No caso dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo juiz primevo e
mantida pelo Tribunal de origem para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e
em razão da gravidade concreta da conduta imputada, mas, principalmente, diante da fuga
do agravante. De fato, a gravidade concreta das condutas imputadas ao
agravante, evidencia, de forma incontestável, sua acentuada periculosidade, justificando a
necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. Segundo as decisões
primevas, o delito foi cometido, em tese, pelo denunciado, o qual, armado com uma
faca, subtraiu aproximadamente R$200,00 da gaveta de um estabelecimento, após
(e-STJ fl. 10). Ademais, reforçando a
anunciar o assalto contra o atendente do local
gravidade dos fatos a necessidade de sua segregação também se justifica em razão de não
(e-STJ fl. 11).
ter sido localizado nem comparecido aos autos após a citação editalícia
Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem
pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n.
126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,
publicado em
.
16/9/2015)
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Ressalte-se que a fuga deliberada do agravante evidencia risco concreto de não
aplicação da lei penal, conforme o disposto no
§1o, do CPP, sendo medida
art. 312,
necessária à efetividade da jurisdição.
Com efeito, "a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a
justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal.
Precedentes. " (HC 127188 AgR, Relatora Ministra. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em
publicado em
.
19/05/2015,
10/6/2015)
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que "a fuga do acusado
do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de
garantir a aplicação da lei penal. Precedentes" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
19/05/2015,
10/6/2015)
Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de
contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso
com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da
incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere
contemporaneidade à aplicação da medida extrema.
Ora, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo
prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o
condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
24/8/2021)
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

Legítimo, portanto, o decreto preventivo, pois demonstrado, com base em dados
empíricos, ajustados aos requisitos do
do CPP, o efetivo risco à ordem pública à
art. 312
aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.ESPECIAL
GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
DA
MEDIDA.
PERMANÊNCIA
DO
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM
PERICULUM LIBERTATIS.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A tese relativa à nulidade da citação por edital não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por
esta Corte, sob pena de supressão de instância.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do
do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da
art. 312
conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. As instâncias ordinárias
destacaram a periculosidade concreta dos Acusados, que praticaram o roubo
em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da
liberdade das vítimas. Afirmaram que, no dia dos fatos, o Agente ludibriou a
empregada doméstica da casa, que permitiu sua entrada na residência pelo fato
de estar trajando uniforme de carteiro. Nesse momento, mais dois comparsas,
não identificados, invadiram a residência e anunciaram o assalto. Já no interior
do imóvel, renderam o filho da dona da casa e a empregada doméstica e
subtraíram diversos objetos. Tais circunstâncias são aptas a justificar a
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. A segregação provisória também se justifica para garantia da aplicação da
lei penal, pois, como salientou o Juízo de origem, "os denunciados estão
foragidos (fls. 14/15, 126 e 252), razão pela qual a medida é indispensável para
assegurar a aplicação da lei penal".
4. Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação
cautelar, ressaltou o Tribunal a quo que o periculum libertatis ainda está
presente, em razão da "circunstância consistente no comportamento processual
do paciente, que permanece foragido há mais de dez anos, o que evidencia, por
si só, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei
penal".
5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido (RHC
132.424/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
.
19/10/2020)

Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

Assim, diante da gravidade do crime e do comportamento processual do réu,
consubstanciado na fuga do distrito da culpa, a manutenção da prisão preventiva se impõe
como medida proporcional, adequada e indispensável para garantir a ordem pública e
assegurar a execução da lei penal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS
INFRINGENTES.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
ALEGADA
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ROUBO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MODUS
OPERANDI.
CONCURSO
DE
AGENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
NÃO
VERIFICADA.
1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos
como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
2. Não há falar em vício, pois a matéria foi decidida com a devida e clara
fundamentação, uma vez que o decreto prisional apresenta fundamentação que
deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, pois demonstrada a
gravidade concreta da conduta, em razão da violência perpetrada com uso de
arma de fogo, em concurso de pessoas, além de ter sido ressaltada a reiteração
delitiva do agravante e o modus operandi empregado.
3. Não se verifica a falta de contemporaneidade, tendo em vista que, consoante
se extrai do acórdão impugnado, "o paciente se encontra foragido desde a
época dos fatos, sendo que o mandado aparentemente jamais foi cumprido".
Assim, o decurso do tempo, em razão de estar foragido, não infirma a prisão,
mas reforça o fundamento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento. (EDcl no HC n. 843.025/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe de
)
1/12/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA
IMPRÓPRIA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
POLICIAL. AGRAVANTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de
agentes, mediante emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da
vítima - motorista de caminhão -, que teria sido levada para a zona rural,
mantida até o dia seguinte presa e deixada na rodovia.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a soltura do agravante.
4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva.
5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência,
assentada pelas instâncias ordinárias, de indícios de autoria suficientes para a
decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo
revolvimento fático-probatório dos autos.
6. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo. Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
)
20/6/2022.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e
com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do
e seguintes do Código de Processo Penal.
art. 312
2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamentação
idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do
delito (vários assaltos perpetrados na cidade de Santa Rita/PB, em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo). Ademais, um dos corréus encontra-se
atualmente foragido, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de,
isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a
demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as
medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
4. Ordem denegada. (HC n. 493.717/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2019,
26/4/2019.

Por fim, em relação à alegação de que a prisão seria desproporcional, sendo
verdadeira antecipação de pena, observo que as razões do recurso fazem referência a fato
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

novo e superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em
sede de agravo regimental.
Nesse sentido:
(...) Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de
agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio
veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente"
(AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
REsp 1.592.657/AM,
Turma, julgado em
DJe
. (...) (AgRg no HC 697.182
13/9/2016,
21/9/2016)
/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
7/12/2021,
13/12/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: b5bd6a88-ef47-4582-af43-9032c82a4f7c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470121-4
HC 1.056.271 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08118046920258220000 70150832420238220007 8118046920258220000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: LAURO IORK FERREIRA MARTINS
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAURO IORK FERREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054850=40564520;0@
2025/0470121-4 - HC 1056271 Petição : 2025/0123363-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:12
Código de Controle do Documento: E31BDE1F-96EF-4D28-9979-ECAC2AC0561F